Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-23.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (AGRAVADO), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM MENCIONADO NA INICIAL E CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR CONTER CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal, previsto no artigo 1.
003, §5º do CPC.

“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004799-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: OSVALDO PEDRO TESSELE E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da impugnação de crédito e condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Os agravantes relatam que a relação jurídica existente entre as partes, é oriunda de um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, referente ao Lote 25G, Quadra 25, Setor 28, com área de 44.050,0m2, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, matriculado sob nº 32.752, perante o C.R.I. de Lucas do Rio Verde.

Alegam que “por um lapso”, não arrolaram os agravados na lista de credores, sendo que, quando da abertura do prazo para a apresentação de habilitação/divergência de crédito, pleitearam pela inclusão do montante de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos) na classe Quirografário; citam que o Administrador Judicial, após proceder com a verificação dos créditos, não incluiu o contrato em questão, entendendo que o mesmo não é submisso aos efeitos concursais.

Aduzem que apresentaram a impugnação de crédito sob o nº 1009071-79.2021.8.11.0015, na qual postularam pela reinclusão do referido contrato aos efeitos da recuperação judicial, mas foi julgada improcedente e os agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, qual seja o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que afronta o disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Requerem o provimento do recurso, para que seja determinada a extinção da condenação em honorários no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos agravantes/impugnantes.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, os agravados arguem a intempestividade do recurso, por se tratar de incidente dentro de Recuperação Judicial, contando-se os prazos em dias corridos, de acordo com o art. 189 da LRF. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados arguem a preliminar de intempestividade do recurso, ao fundamento que os incidentes decorrentes da recuperação judicial se submetam as mesmas regras processuais desta, de modo que a Lei n.º 14.112/2021 alterou a redação do artigo 189 da Lei n.º 11.101/2005 e os prazos são contados em dias corridos.

Desta feita, afirma que os agravantes apontam que a publicação do DJE 11.170 se deu em 25/02/2022 e, em atenção ao feriado de carnaval, o prazo somente começou a correr em 02/03/2022, mas, levando em conta os dias corridos, o prazo para interposição do presente recurso se escoou em 12/03/2022.

Entretanto, sem adentrar na discussão se o prazo se dá em dias corridos ou úteis, o presente recurso foi interposto dentro do prazo legal. Isso porque, o artigo 224 do CPC, estabelece:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.

Assim, a decisão embargada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11170 e disponibilizada no dia 24/02/2022 (quinta-feira), com a consequente publicação no dia 25/02/2022 (sexta-feira) e o início do prazo recursal se daria no próximo dia útil, que seria 28/02/2022 (segunda-feira).

Todavia, o dia 28/02/2022 (segunda-feira) foi ponto facultativo e o dia 01/03/2022 (terça-feira) foi feriado de carnaval e, igualmente, não houve expediente forense, que somente retornou no dia 02/03/2022 (quarta-feira), data de início da contagem do prazo recursal. Assim, mesmo que em dias corridos (tese dos agravados) o recurso foi interposto no 15º dia após o início do prazo, em 16/03/2022, portanto, tempestivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os agravantes relatam que
a relação jurídica existente entre as partes, é oriunda de um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, referente ao Lote 25G, Quadra 25, Setor 28, com área de 44.050,0m2, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, matriculado sob nº 32.752, perante o C.R.I. de Lucas do Rio Verde.

Alegam que “por um lapso”, não arrolaram os agravados na lista de credores, sendo que, quando da abertura do prazo para a apresentação de habilitação/divergência de crédito, pleitearam pela inclusão do montante de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos) na classe Quirografário; citam que o Administrador Judicial, após proceder com a verificação dos créditos, não incluiu o contrato em questão, entendendo que o mesmo não é submisso aos efeitos concursais.

Aduzem que apresentaram a impugnação de crédito sob o nº 1009071-79.2021.8.11.0015, na qual postularam pela reinclusão do referido contrato aos efeitos da recuperação judicial, mas foi julgada improcedente e os agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, qual seja o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que afronta o disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem. Nas impugnações de crédito há o litígio inicial diante da controvérsia acerca do valor do crédito e se é concursal ou extraconcursal, exigindo a prestação jurisdicional a uma das partes e, consequentemente, ao vencido o pagamento de honorários de sucumbência (artigo 85 do CPC).

Assim, os agravantes apresentaram impugnação, pretendendo que o crédito de R$
4.436.974,08 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos)
fosse submetido aos efeitos da recuperação judicial. Lado outro, os agravados se insurgiram ao argumento de impossibilidade de inclusão do crédito no rol de credores. Portanto, houve pretensão resistida.

Com efeito, após o parecer da administradora judicial de que não restou demonstrada a essencialidade do bem mencionado na inicial e que o contrato ajustado entre as partes não se submete à recuperação judicial, pois contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a Magistrada julgou improcedente a impugnação, de modo que pertinente a imposição do ónus processual.

Aliado a isso, o princípio da causalidade define que quem deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito.

Assim, os agravantes ajuizaram o incidente e houve litigiosidade/pretensão resistida à demanda, devidamente contestada pelos agravados, de modo que cabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente”
(...) (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – DECISÃO PROFERIDA CONFORME RESULTADO DE LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MENÇÃO EXPRESSA AO RESULTADO DO LAUDO, QUE EXPÕE COMO A RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DEVE SER REALIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AGRAVANTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
2. “Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)”
(N.U 1007493-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022